Tribunal: STF
Processo: ARE 1583116
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE E AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SENTENÇA UNA – PEDIDO INICIAL DA PRIMEIRA DEMANDA JULGADO PROCEDENTE – PEDIDO INICIAL E RECONVENÇÃO DA SEGUNDA DEMANDA JULGADOS IMPROCEDENTES – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA NA PRIMEIRA DEMANDA (AUTORA DA SEGUNDA AÇÃO) – ALEGAÇÕES DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, OMISSÃO DA SENTENÇA, LITISPENDÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE BENS DOS APELANTES EM DUPLICIDADE – TEMÁTICAS JÁ DECIDIDAS PELO JUÍZO SINGULAR EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, CONFIRMADA POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VEDAÇÃO À REANÁLISE, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NÃO CONHECIMENTO DAS INSURGÊNCIAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIDA – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – ARTIGO 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXISTÊNCIA DAS PROVAS JUNTO À INICIAL E À CONTESTAÇÃO QUE PERMITIRAM A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DA MAGISTRADA SINGULAR – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESNECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE NO CASO DOS AUTOS –AÇÃO DE RESPONSABILIDADE QUE POSSUI APLICABILIDADE DISTINTA – ATOS IDENTIFICADOS E PRATICADOS DIRETAMENTE PELOS SÓCIOS OCULTOS – VIA ADEQUADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DO DECRETO-LEI Nº 7.661/45 – CORRESPONDÊNCIA NA ATUAL LEI DE FALÊNCIAS – ARTIGO 82 DA LEI Nº 11.101/05 – NULIDADE NA ARRECADAÇÃO DE BENS – INOCORRÊNCIA – PERMISSÃO LEGAL – ARTIGO 6º, P. ÚNICO, DO DECRETO-LEI Nº 7.661/45 – ARTIGO 82, § 2º, DA LEI Nº 11.101/05 – APLICABILIDADE MAIS ABRANGENTE QUE A ARRECADAÇÃO OPERADA NOS AUTOS DE FALÊNCIA – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE VASTA PROVA DOCUMENTAL QUE EVIDENCIA A ATUAÇÃO DOS APELANTES COMO SÓCIOS OCULTOS DA EMPRESA FALIDA VIRABREKIM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA. – CLARA PRÁTICA DE ATOS DE ADMINISTRAÇÃO – ATITUDES TEMERÁRIAS TOMADAS EM PREJUÍZO DA EMPRESA – DESVIO DE BENS PARA OUTRA EMPRESA ADMINISTRADA PELO APELANTE – MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL FORMULADO NA AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO – DEVER DE RESPONDER SOLIDARIAMENTE PELO PASSIVO DA FALIDA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS AUTORES DA AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CRIARAM QUADRO FICTÍCIO PARA PROVEITO PRÓPRIO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO QUE AFASTA, POR LÓGICA, A PRETENSÃO FORMULADA NA AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RECONVENÇÃO PROTOCOLADA NOS AUTOS DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – JULGAMENTO IMPROCEDENTE – IMPERATIVIDADE DA SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA NA RECONVENÇÃO – RECONVINTE QUE DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS DA RECONVENÇÃO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PATRONO DOS RECONVINDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DE AÇÃO DE RESPONSABILIDADE – ARBITRAMENTO QUE DEVE SER CONDIZENTE COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA QUE REPRESENTARÁ MONTANTE EXCESSIVO – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PELO CRITÉRIO EQUITATIVO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput, incisos II, V, X, XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 1º, inciso III, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente